Tribunal: TJDFT
Processo: 0756353-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. FALHA NO SISTEMA DO PJE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 3015/2024 DO SEI. PRELIMINAR REJEITADA. EFEITOS DA REVELIA. ART. 20 DA LEI N.o 9099. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 231 DO STF. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n.o 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.
2. A recorrente está cadastrada como empresa parceira do TJDFT, de modo que a citação eletrônica realizada pelo sistema PJe substitui qualquer outro meio de publicação oficial, nos termos dos art. 5o e 9o da Lei n.o 11.419/2006 c/c art. 5o da Portaria PG n.o 160/2017 do TJDFT. 2.1. Em consulta ao Despacho do Gabinete da Corregedoria TJDFT proferido no Processo Administrativo n.o 3015/2024 do SEI, verifica-se que não se apurou a falha no sistema PJe alegada pela ré. Preliminar de nulidade da citação que se rejeita.
3. Aplicação do artigo 20 da Lei n.o 9099/95. 3.1. Hipótese em que a autora, Portadora de Necessidade Especiais, narrou que teve uma interrupção em voo internacional por mais de 24 horas, causada por um atraso no voo inicial e que, durante o período de interrupção do transporte, a empresa se negou também a oferecer transporte e acomodação para a autora, versão esta verossímil e corroborada pelos documentos juntados pela autora. Possível, portanto, a aplicação do efeito material da revelia.
4. O réu revel recebe o processo no estado em que ele se encontrar e, conforme consolidado pelo STF na Súmula 231, pode produzir provas se comparecer oportunamente, o que não ocorreu no caso em análise.
5. A doutrina destaca que os danos morais consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 5.1. Não obstante a jurisprudência há muito já ter pacificado o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja o arbitramento de indenização a título de danos morais, na hipótese em análise o abalo sofrido pela autora, somada à falta de assistência da companhia aérea, excede o mero aborrecimento. 5.2. A interrupção da viagem da autora, Portadora de Necessidades Especiais, por mais de 24 horas, somada à ausência de assistência material por parte da empresa ré, em violação ao disposto no art. 27 da Resolução de n.o 400/2016 da ANAC é, portanto, apta a gerar danos morais.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.